Tribunal: STM
Processo: 7000765-19.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB COMPROMISSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESENTRANHAMENTO DETERMINADO. DENÚNCIA PAUTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA. RATIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Como cediço, o direito ao silêncio, ao assegurar a não produção de prova contra si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Reconhecida a ilegalidade na condução dos depoimentos prestados pelos investigados, embora as nulidades da fase inquisitorial não tenham o condão de impingir a contaminação da ação penal, consoante reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, ainda assim, foi determinado o desentranhamento dos interrogatórios de todos os Réus, colhidos sob compromisso no curso do Inquérito Policial Militar. Por outro lado, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase inquisitorial e o seu consequente desentranhamento dos autos somente justificaria o trancamento da Ação Penal se a Peça Vestibular Acusatória fosse lastreada, exclusivamente, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, circunstância que não foi identificada nos autos. Vale dizer que não se reconhece a nulidade do processo por ofensa ao Princípio do nemo tenetur se detegere quando a denúncia é recebida também com base em outros elementos de prova obtidos no decorrer da fase inquisitorial. Além disso, para o oferecimento da Denúncia devem estar satisfeitos os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, sendo certo que a Peça Acusatória descreveu os fatos de forma escorreita e não foi baseada exclusivamente nos depoimentos tisnados de ilegalidade, não cabendo falar-se na inépcia da Peça Acusatória. Indeferimento da liminar ratificado. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000765-19.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDERSON FARIAS FERREIRA (OAB PR072466)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO
DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. NA FORMA REGIMENTAL,
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ANDERSON FARIAS
FERREIRA. O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO, DECLAROU-SE CIENTE DA SUSTENTAÇÃO ORAL
PRODUZIDA PELA DEFESA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000765-19.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: JOSE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM -
MANAUS
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB
COMPROMISSO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. NULIDADE
NÃO CONFIGURADA. DESENTRANHAMENTO DETERMINADO.
DENÚNCIA PAUTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
INÉPCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
RATIFICAÇÃO
DO
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
UNANIMIDADE.
Como cediço, o direito ao silêncio, ao assegurar a não produção de prova contra
si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma
das expressões do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Reconhecida a ilegalidade na condução dos depoimentos prestados pelos
investigados, embora as nulidades da fase inquisitorial não tenham o condão de impingir a
contaminação da ação penal, consoante reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial,
ainda assim, foi determinado o desentranhamento dos interrogatórios de todos os Réus,
colhidos sob compromisso no curso do Inquérito Policial Militar.
Por outro lado, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase
inquisitorial e o seu consequente desentranhamento dos autos somente justificaria o
trancamento da Ação Penal se a Peça Vestibular Acusatória fosse lastreada, exclusivamente,
nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, circunstância que não foi identificada nos
autos.
Vale dizer que não se reconhece a nulidade do processo por ofensa ao Princípio
do nemo tenetur se detegere quando a denúncia é recebida também com base em outros
elementos de prova obtidos no decorrer da fase inquisitorial.
Além disso, para o oferecimento da Denúncia devem estar satisfeitos os
requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, sendo certo que a Peça
Acusatória descreveu os fatos de forma escorreita e não foi baseada exclusivamente nos
depoimentos tisnados de ilegalidade, não cabendo falar-se na inépcia da Peça Acusatória.
Indeferimento da liminar ratificado. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de
2025, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a
medida liminar anteriormente indeferida, em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de
amparo legal.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cel R1 Ex
JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA contra a Decisão da Exma. Sra. Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 19 de outubro de 2024, consubstanciada no
indeferimento do pedido formulado pela Defesa da 1º Ten Ex Sabrina Kelly Alves Honório,
no qual foi requerida a “(...) reconsideração da decisão que recebeu a denúncia em desfavor
da peticionária, por total falta de justa causa, bem como desentranhamento da denúncia no
evento 1, por fazer uso e menção expressa a prova ilícita.”, e na qual determinou o
prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM.
Em síntese, narra a impetração que o Paciente, assim como os demais Réus na
citada Ação Penal Militar, foram ouvidos na condição de testemunhas no Inquérito Policial
Militar que apurou um acidente em uma viatura na qual estava presente como militar mais
antiga, justamente, a 1º Ten Ex Sabrina Kelly Alves Honório, todos tendo sido inquiridos sob
o compromisso de dizer a verdade.
A Defesa prosseguiu aduzindo que os referidos depoimentos, obtidos sem a
observância das suas garantias constitucionais:
“(...) serviram de base para o Ministério Público Militar oferecer denúncia em desfavor das
testemunhas, mantendo-se em silêncio diante da flagrante ilegalidade realizada através de um
artifício no IPM ao constranger as testemunhas sob pena de imputação criminal,
especialmente o depoimento do o Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES que serviu de
fundamento para o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente.”.
Nesse contexto, citou a impetração do Habeas Corpus nº 7000307-
02.2024.7.00.0000 pela Defesa da 1º Ten Ex Sabrina Kelly Alves Honório, cuja Decisão
proferida por esta Corte Castrense determinou “(...) o desentranhamento dos depoimentos
dos autos do inquérito e ação penal sem prejuízo do prosseguimento da ação penal (...)”.
Todavia, segundo a Defesa do ora Paciente:
“(...) em que pese o desentranhamento dos depoimentos, a denúncia e seu recebimento
mantiveram-se intactas, especialmente a imputação em desfavor do paciente JOSÉ LUIZ DE
SOUZA OLIVEIRA, mesmo a denúncia tendo sido fundamentada exclusivamente com base no
depoimento ilegal do Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES.”.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fazendo menção aos depoimentos citados na Denúncia ministerial, bem como
na Decisão objurgada, a Defesa concluiu que não existe margem de dúvida quanto à:
“(...) coação sofrida pelo paciente e demais réus, pois a Magistrada mesmo após decisão
deste Tribunal manteve o recebimento da denúncia desconsiderando a ilegalidade dos
depoimentos sob o argumento de que a matéria arguida pelos advogados está superada uma
vez que o Conselho de Justiça já analisou rejeitando os argumentos das respostas à acusação,
porém, tal decisão foi proferida antes da decisão deste Tribunal que determinou o
desentranhamento dos depoimentos ilegais. Salienta-se que perante o juízo de primeiro grau e
o Conselho de Justiça as defesas comprovaram as 4 ilegalidades requerendo a rejeição da
denúncia, mas ao arrepio da lei o Conselho de Justiça manteve o recebimento da denúncia
com as ilegalidades.
Assim, diante da flagrante coação ilegal, não resta alternativa senão de buscar
socorro a este Superior Tribunal Militar.”.
A Defesa ainda aduziu que, mesmo após o desentranhamento determinado por
este Tribunal no julgamento do citado Habeas Corpus, e estando “(...) flagrante nos autos
que a denúncia ofertada e recebida em desfavor do paciente teve como fundamento
exclusivamente dos depoimentos (...)”, a Magistrada apontada coatora teria decidido rejeitar
as alegações defensivas “(...) sob o argumento de que a matéria arguida pelos advogados
está superada uma vez que o Conselho de Justiça já analisou rejeitando os argumentos das
respostas à acusação (...)”.
Portanto, segundo a ótica defensiva:
“(...) Ao não rejeitar a denúncia mesmo após a demonstração das ilegalidades com o
fundamento de que a decisão do conselho já superou a matéria, não há dúvida quanto a
coação sofrida pelo paciente e demais réus, já que mesmo com o desentranhamento formal
dos depoimentos a ilegalidades foram materialmente mantidas, considerando que somente o
depoimento ilegal do Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES serviu como base para a
imputação por parte do representante do Ministério Público Militar ao paciente da prática da
conduta prevista no art. 324 do Código Penal Militar.”.
Vale dizer, como tais ilegalidades foram apresentadas em Resposta à Acusação,
sendo refutadas as nulidades apontadas, conforme destacado pela Magistrada de primeiro
grau no decisum objurgado proferido pelo Conselho Julgador, sendo que posteriormente as
mesmas nulidades foram objeto de deliberação perante esta Corte Castrense nos autos do
Habeas Corpus nº 7000307-02.2024.7.00.0000, “(...) está nítido que as ilegalidades foram
mantidas mesmo com o desentranhamento dos depoimentos.”.
Em consequência, o oferecimento e o recebimento da Peça Acusatória “(...)
trazem graves prejuízos ao paciente, devendo ser declarada a nulidade a partir da inquirição
das testemunhas e como consequência o trancamento da ação penal em favor do paciente
(...)”, uma vez que, “(...) materialmente as ilegalidades permanecem na ação penal, pois, o
Ministério Público Militar fundamentou a denúncia em desfavor do paciente exclusivamente
nos depoimentos ilegais e após a decisão de desentranhamento (...)”, não tendo trazido “(...)
indícios mínimos da prática de qualquer ilícito penal para subsidiar a acusação.”.
Mais para além, a Defesa trouxe à baila alegação de inépcia da Denúncia, seja
pela inobservância do requisito do tempo e do lugar do crime, seja pela exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, hipóteses previstas nas alíneas “c” e “e” do
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 77 do Código de Processo Penal Militar.
Em relação aos tópicos, sustentou a ausência desses requisitos, mormente
porque a Denúncia descreveu a conduta do Paciente nos seguintes termos:
“(...) Entre os meses de junho e julho do corrente ano, o Sub Ten MÁRCIO ALEXANDRE
LOPES e o TC JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, no exercício de função, mesmo alertados
para os seus respectivos deveres, deixaram de observar regulamento, dando causa direta a
prejuízo material à administração militar, qual seja a perda total de viatura ambulância.
“Que reportou verbalmente os problemas da viatura Toyota ambulância para o médico do
pronto atendimento, ao Chefe do NSA. (TC José Luis)”
“Por outro lado, percebe-se que as irregularidades eram também de conhecimento do chefe
do Núcleo de Saúde Acolhida, TC José Luis, é o que se extrai do depoimento do Sub Ten
MARCIO ALEXANDRE LOPES. Segundo ele, “os problemas apresentados pelas viaturas
foram levados ao conhecimento dos Superiores. Que neste caso, era o TC José Luis.
Subcomandante da Base Pacaraima posteriormente Chefe do NSA, e a Tenente Gisele Vaz
médica” (Evento 1, INQ12, Página 3). (Grifo nosso)”
“Em sua oitiva TC JOSÉ LUIS DE SOUZA OLIVEIRA tentou esquivar-se de responsabilidade
(Evento 1, INQ12, Página 17). Porém, os elementos de informação colhidos apontam para
sentido contrário. Como ficou esclarecido, o Sd FELIPE MEDEIROS DA SILVA e o Sub Ten
MARCIO ALEXANDRE LOPES, de modo uníssono, afirmam que reportaram diretamente ao
Chefe da NSA as alterações e as condições da viatura:”
“mesmo informado em outros momentos, os problemas de segurança da viatura e de sua
documentação, o TC José Luiz deu ordem paa realizar remoção para a cidade de Boa Vista
(SD FELIPE MEDEIROS DA SILVA - Evento 1, INQ4, Página 2).”.
Portanto, tomando como base os trechos acima, a Defesa sustentou que “(...) a
denúncia não determinou o tempo e o lugar do crime o que é imprescindível para que o
paciente possa exercer de forma efetiva o Contraditório e Ampla Defesa, não sendo possível
que ele tenha que fazer prova negativa, o que é proibido em nosso ordenamento jurídico.”.
A partir disso, a Defesa teceu uma série de considerações acerca da imputação
ao Paciente dos cuidados da manutenção do veículo acidentado, aduzindo que “(...) ao
exercer a função de Chefe/Comandante da NSA de Pacaraima o militar não exercia a função
de Comandante de Subunidade e tampouco responsável pela manutenção de viaturas.”,
atribuindo tal responsabilidade ao Sub Ten Ex Marcio Alexandre Lopes, pois, a partir do
depoimento do referido militar, ficaria claro que:
“(...) a função de cuidados com a manutenção das viaturas militares eram de sua
responsabilidade como chefe de transportes e, portanto, responsável por atestar as boas
condições de manutenção das viaturas e liberá-las para as missões diárias no exercício de
suas atribuições como militar do Quadro de Material Bélico e não de um oficial oriundo da
Arma de Infantaria exercendo a função temporária de Chefe do Núcleo de Saúde.”.
Nessas circunstâncias, a Defesa sustentou que a Denúncia não teria
demonstrado “(...) qual regulamento o paciente deixou de observar relacionado a sua função
de Chefe da Formação Sanitária, a denúncia não expôs o fato criminoso com todas as suas
circunstâncias.”, fazendo menção a precedente do Superior Tribunal de Justiça.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, “(...) inepta a inicial por não preencher os requisitos do art.
77 do CPPM, pois não é possível extrair da acusatória o tempo e o lugar do crime e a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.”.
Ao final, a Defesa requereu o que se segue:
“(...) Diante do exposto, requer-se concessão da presente ordem de Habeas Corpus
liminarmente com o trancamento da ação penal, visto que a probabilidade de dano irreparável
e a fumaça do bom direito estão presentes, com a finalidade de:
a) Seja declarada a nulidade absoluta da ação penal com o consequente trancamento da ação
penal em favor do paciente diante da ofensa ao disposto no art. 5º, inciso LXIII da CRFB/88,
desde os depoimentos das testemunhas inclusive, denúncia, recebimento da denúncia e demais
decisões que tiveram como fundamento os depoimentos ilegais e demais provas derivadas
destes.
b) Seja declarada a nulidade absoluta da ação penal e declarada a inépcia da denúncia por
ausência de elementos intrínsecos do art. 77, alíneas ‘c’ e ‘e’ do Código de Processo Penal
Militar, ofendendo os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa previstos no art. 5º, inciso,
LV, da CRFB/88.
c) Nesta esteira, postula-se ainda o regular processamento do feito, com a confirmação de
liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, como medida da mais
lídima Justiça. Em anexo Cópia da decisão da autoridade coatora que comprova a coação
ilegal e denúncia.”.
Em Decisão proferida no dia 13 de dezembro de 2024, este Relator indeferiu o
pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator, delas sendo
possível extrair que:
“(...) Em 5/5/2024, o Dr. José Osmar Coelho Pereira Pinto impetrou Habeas Corpus em favor
da acusada 1° Ten Sabrina Kelly Alves Honório, o qual recebeu no Egrégio Superior Tribunal
Militar (STM) o número 7000307-02.2024.7.00.0000.
Nos autos do HC, foi decidido nos seguintes termos (Evento 46 do HC n. 7000307-
02.2024.7.00.0000):
Diante do exposto, voto no sentido de conceder a ordem de habeas corpus a 1° Ten Ex
SABRINA KELLY ALVES HONORIO, ora Paciente, e, de oficio, conceder habeas corpus ao
TCel Ex JOSE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, ao ST Ex MARCIO ALEXANDRE LOPES e ao
Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA SILVA, todos Acusados na Ação Penal Militar nº 7000284-
21.2023.7.12.0012/AM em trâmite na Auditoria da 12º CJM, para determinar o
desentranhamento dos autos dos seus respectivos depoimentos colhidos sob compromisso no
âmbito do Inquérito Policial Militar nº 7000232-25.2023.7.12.0012, sem prejuízo do regular
prosseguimento do feito.
Em 13/12/2024 (Evento 306), veio aos autos o expediente do Eg. STM informando que o
acusado Cel RRm Ex JOSE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA figura como paciente nos autos do
HC nº 7000765-19.2024.7.00.0000 - no qual se negou a medida liminar pretendida - e
solicitando informações deste Juízo.
Em sua manifestação, o impetrante argumentou primeiramente que a denúncia ofertada e
recebida em desfavor do paciente teve como fundamento exclusivamente dos depoimentos e
que ao não rejeitar a denúncia mesmo após a demonstração das ilegalidades com o
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamento de que a decisão do conselho já superou a matéria, não há dúvida quanto a
coação sofrida pelo paciente e demais réus, já que mesmo com o desentranhamento formal
dos depoimentos a ilegalidades foram materialmente mantidas, considerando que somente o
depoimento ilegal do Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES serviu como base para a
imputação por parte do representante do Ministério Publico Militar ao paciente da prática da
conduta prevista no art. 324 do Código Penal Militar.
Seguindo em sua inicial, arguiu a inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos constantes
do art. 77, “c” e “e”, do CPPM. Na oportunidade, sustentou que a peça acusatória não
determinou o tempo e o lugar do crime, os quais são necessários para que o paciente possa
exercer de forma efetiva o contraditório e a ampla defesa.
Argumentou ainda que ao exercer a função de Chefe/Comandante da NSA de Pacaraima o
militar não exercia a função de Comandante de Subunidade e tampouco responsável pela
manutenção de viaturas. Por fim, aduziu que o depoimento do ST Marcio Alexandre Lopes
(acusado) demonstra que a função de cuidados com a manutenção das viaturas militares eram
de sua responsabilidade como chefe de transportes, o que confirma o depoimento da
testemunha 1º Ten Guilherme Augusto Alves de Aguiar, Comandante do Pelotão de Transporte
em Boa Vista/RR, no sentido de que a fiscalização das viaturas que não se encontravam no
Pelotão de Manutenção e Transporte ficava a cargo do encarregado das viaturas.
A avaliar a extensão da responsabilidade do paciente, o MPM consignou o seguinte:
Por outro lado, percebe-se que as irregularidades eram também de conhecimento do chefe do
Núcleo de Saúde Acolhida, TC José Luis, é o que se extrai do depoimento do Sub Ten
MARCIO ALEXANDRE LOPES. Segundo ele, "os problemas apresentados pelas viaturas
foram levados ao conhecimento dos Superiores. Que neste caso, era o TC José Luis.
Subcomandante da Base Pacaraima posteriormente Chefe do NSA, e a Tenente Gisele Vaz
médica." (Evento 1, INQ12, Pdgina 3).
Em sua oitiva TC JOSE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA tentou esquivar-se de responsabilidade
(Evento 1, INQI2, Pagina 17). Porém, os elementos de informação colhidos apontam para o
sentido contrário. Como ficou esclarecido, o Sd FELIPE MEDEIROS DA SILVA e o Sub Ten
MARCIO ALEXANDRE LOPES, de modo uníssono, afirmam que reportaram diretamente ao
Chefe da NSA as alterações e as condições da viatura:
mesmo informando em outros momentos, os problemas de segurança da viatura e de sua
documentação, o TC José Luiz deu ordem para realizar remoção para a cidade de Boa Vista
(SD. FELIPE MEDEIROS DA SILVA - Evento 1, INO4, Página 2).
se, como Chefe da Equipe de Transporte, o senhor é o responsável por atestar as boas
condições de manutenção da viatura e liberação para as missões diárias, respondeu que sim.
Que os problemas apresentados pelas viaturas foram levados ao conhecimento dos Superiores.
Que neste caso, era o TC José Luis. Subcomandante da Base Pacaraima, posteriormente
Chefe do NSA, e a Tenente Gisele Vaz médica. Que esta militar ficou apenas no período de
maio de 2023. Que nenhuma viatura ambulância tem condições de viajar ou fazer remoção,
conforme documentos entregue ao encarregado do IPM.
Que em conversa com os motoristas de ambulância, esses relatavam que mesmo a viatura não
tendo as melhores condições de realizar a remoção, recebiam ordem para executar o
deslocamento e não Pacaraima e Boa Vista (SUB TEN MARCIO ALEXANDRE LOPES Evento
1, INQ12, Página 2)
Com base nos depoimentos alhures, do Sd FELIPE MEDEIROS DA SILVA, e do Sub Ten
MARCIO ALEXANDRE LOPES, portanto, constatou-se, também, conduta típica imputável ao
TC JOSE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, que tinha como dever funcional zelar e exigir a fiel
obediência prescrições ou normas gerais de prevenção de acidentes na instrução e em outras
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atividades de risco. Nada obstante, ignorou as informações sobre as más condições da viatura,
permitindo a continuidade das remoções e deslocamentos, colocando em risco a vida de todos
os passageiros e também o patrimônio sob administração militar (Evento 1, INQ4, Pagina 2).
Examinando os argumentos trazidos pelo MPM, observa-se que a Denúncia não se pautou
exclusivamente no depoimento do paciente para imputar as supostas condutas delituosas, mas
no conjunto probatório.
No que tange a inépcia da inicial, o impetrante argumenta padecer de macula por não
preencher os requisitos constantes dos itens “c” e “e” do art. 77 do CPPM.
Os dispositivos indicados pelo impetrante são os seguintes:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
(...)
c) o tempo e o lugar do crime;
(...)
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
A Decisão que recebeu a Denúncia se pautou no entendimento de que o Parquet castrense
delimitou a oportunidade em que a suposta conduta do impetrante não observou a
determinação regulamentar (tempo e lugar), bem como as circunstâncias que resultaram no
óbito e nas lesões corporais.
Quanto aos demais pontos abordados pelo impetrante, circunscrevem-se a questões afetas ao
mérito da presente demanda, as quais estão sendo objeto de cognição exauriente a fim de
subsidiar a decisão final deste Juízo.
Nesse sentido, entende-se inexistente qualquer mácula apontada pelo impetrante na exordial
acusatória, a qual possui condições de permitir o exercício da plenitude de defesa por parte
dos acusados, dentre eles, o paciente (...)”.
Em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se “(...) pela
confirmação da decisão denegatória da liminar e, no mérito, pela não concessão da ordem,
por falta de amparo legal.”.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cel R1 Ex
JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA contra a Decisão da Exma. Sra. Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 19 de outubro de 2024, consubstanciada no
indeferimento do pedido formulado pela Defesa da 1º Ten Ex Sabrina Kelly Alves Honório
no qual foi requerida a “(...) reconsideração da decisão que recebeu a denúncia em desfavor
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da peticionária, por total falta de justa causa, bem como desentranhamento da denúncia no
evento 1, por fazer uso e menção expressa a prova ilícita.”, e na qual determinou o
prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM.
Não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito, em
síntese, à alegação de que a imputação do referido crime teria sido lastreada unicamente no
depoimento do ST Ex Marcio Alexandre Lopes, tendo ressaltado que o Acórdão prolatado no
Habeas Corpus nº 7000307-02.2024.7.00.0000 determinou o desentranhamento dos
depoimentos prestados na fase inquisitorial, aí incluindo o prestado pelo citado militar.
Por tais motivos, sustentou que:
“(...) a Ação Penal reveste-se de flagrante nulidade absoluta, pois as violações de garantias
constitucionais desde a fase de inquérito policial militar, oferecimento e recebimento da
denúncia e que foram mantidas após decisão deste Tribunal trazem graves prejuízos ao
paciente, devendo ser declarada a nulidade a partir da inquirição das testemunhas e como
consequência o trancamento da ação penal em favor do paciente”.
Além disso, a Defesa sustentou que a Denúncia seria inepta por não ser possível
dela extrair todas as circunstâncias do fato criminoso, como a sua exposição, tempo e lugar
do crime, requerendo, ao fim, o trancamento da ação penal militar.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pois bem, conforme fundamentei na Decisão na qual indeferi o pleito
antecipatório:
“(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de
lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando os argumentos defensivos, a despeito do caráter satisfativo do pleito
antecipatório, não é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos.
Sobretudo porque o julgamento do Habeas Corpus nº 307-02.2024.7.00.0000 praticamente
esgotou o tema alusivo às nulidades apontadas pela Defesa do Paciente, senão, vejamos.
Conforme relatado anteriormente, a primeira parte da insurgência defensiva diz respeito ao
fato de que os Réus da Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM foram ouvidos
na fase pré-processual como testemunhas, portanto, nessas circunstâncias, deixaram de ter
observada a sua garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmos.
Razões tais, a Defesa da 1º Ten SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO impetrou o citado writ
mandamental com vistas ao reconhecimento da citada nulidade, sendo que o Plenário desta
Corte Castrense, por unanimidade, decidiu:
“(...) conceder a ordem de habeas corpus à 1º Ten Ex SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO,
ora Paciente, e, de ofício, em conceder habeas corpus ao TCel Ex JOSÉ LUIZ DE SOUZA
OLIVEIRA, ao ST Ex MARCIO ALEXANDRE LOPES e ao Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA
SILVA, todos Acusados na Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM em trâmite
na Auditoria da 12ª CJM, para determinar o desentranhamento dos autos dos seus respectivos
depoimentos colhidos sob compromisso no âmbito do Inquérito Policial Militar nº 7000232-
25.2023.7.12.0012, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito.” (Grifo nosso).
Perceba-se, pois, que, reconhecida a ilegalidade apontada pela Defesa, embora as nulidades
da fase inquisitorial não tenham o condão de impingir a contaminação da ação penal,
consoante reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, ainda assim, foi determinado
o desentranhamento dos interrogatórios de todos os Réus colhidos sob compromisso no curso
do Inquérito Policial Militar nº 7000232-25.2023.7.12.0012.
Nesse sentido, é o seguinte julgado:
“Habeas Corpus nº 0000235-81.2017.7.00.0000 (DJe: 05/02/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. OPERAÇÃO SAÚVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL.
AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. GARANTIA DA NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA MALSINADA PROVA.
CONCEDIDO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENEGADO. ORDEM
CONCEDIDA PARCIALMENTE. UNÂNIME.
O presente writ traz a lume a discussão acerca do mandamento constitucional ínsito no inciso
LXIII do art. 5º da CF/88, e que traduz o direito de não produzir prova contra si mesmo:
"nemo tenetur se detegere".
O Juízo recebeu a denúncia formulada com base nos elementos de convicção disponíveis e que
não se subsidiaram exclusivamente no depoimento inquinado, mas, também, advieram de
resultados obtidos pela investigação na denominada Operação Saúva.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impõe-se que qualquer pessoa em relação a qual recaiam suspeitas da prática de um ilícito
penal seja formalmente advertida de seu direito ao silêncio, sob pena de ilicitude das
declarações por ela firmadas, motivo pelo qual a prova inquinada de ilegal deve ser
desentranhada dos autos.
No entanto, é consabido que há jurisprudência pacífica no sentido de que a ilicitude das
provas obtidas na fase inquisitorial não contamina a ação penal consequente, até porque a
prova combatida deverá ser confrontada com a produzida em juízo.
O habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a investigação
preliminar, mas desde que a "causa petendi" seja alusiva a casos excepcionais que denotem,
de forma inequívoca, a inocência do Paciente e situações de ilegalidade flagrante ou
teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o
conhecimento excepcional do remédio heroico, o que não ocorre no presente caso.
Ordem parcialmente concedida. Unânime.” (Grifos nossos).
Note-se que nos fundamentos expendidos pelo voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº
307-02.2024.7.00.0000, embora este Relator tenha destacado que o pedido formulado pela
Defesa de uma das Acusadas na Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM fosse
pautado no desentranhamento dos depoimentos prestados sem a observância do direito ao
silêncio, ainda assim, ressalvei o entendimento consolidado pelos Pretórios no sentido de que
o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase inquisitorial e o seu consequente
desentranhamento dos autos, somente justificaria o trancamento da Ação Penal se a Peça
Vestibular Acusatória fosse lastreada, exclusivamente, nos depoimentos prestados na fase
inquisitorial, circunstância que não foi identificada nos autos vertentes, sendo oportuna a
transcrição desses fundamentos:
“(...) Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao depoimento
prestado em sede inquisitorial pela Paciente na condição de testemunha e, portanto, enquanto
investigada pelo acidente ocorrido com a viatura do Exército Brasileiro, da qual era a militar
mais antiga, foi inquirida sob o compromisso de dizer a verdade, tendo sido denunciada na
Ação Penal Militar em trâmite na Auditoria da 12ª CJM.
Como cediço, o direito ao silêncio, ao assegurar a não produção de prova contra si, constitui
pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das
expressões do princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, restando absolutamente
comprovada, e mesmo reconhecida pelo Juízo apontado coator a situação descrita na Peça
defensiva, inegável a flagrante violação da garantia constitucional da não autoincriminação.
Por outro lado, não se reconhece a alegação de nulidade do processo por ofensa ao Princípio
do nemo tenetur se detegere quando a denúncia é recebida também com base em outros
elementos de prova obtidos no decorrer da fase inquisitorial.
Claro está que, nos autos vertentes, não se está a perquirir o trancamento da Ação Penal
Militar, mas, tão somente, a Defesa requereu o desentranhamento dos autos do depoimento
prestado sem a observância da garantia do direito ao silêncio em favor da Paciente, então
investigada.
E digo isso porque a jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no sentido de que o
reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase inquisitorial e o seu consequente
desentranhamento dos autos, somente justificaria o trancamento da Ação Penal se a Peça
Vestibular Acusatória fosse lastreada, exclusivamente, nos depoimentos prestados na fase
inquisitorial.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, no caso em exame, embora a Magistrada apontada coatora tenha confirmado que
“(...) realmente os acusados foram ouvidos como testemunhas e, portanto, sob compromisso
(Evento 1, Doc. 12, fl. 02; e Evento 1, Doc. 4, fl. 02)”, acrescentando que “(...) Por outro lado,
há de se levar em consideração que os depoimentos prestados na fase investigatória se
destinaram tão somente a trazer elementos indiciários, e ainda serão cuidadosamente
examinados em Juízo.”, fundamento que é de todo correto, ainda assim, merece reparo o
trecho do decisum segundo o qual, “(...) De todo modo, não se demonstra razoável que os
depoimentos sejam declarados nulos em sua integralidade (...)”.
Afinal, quando compulsada detidamente a Peça Acusatória, verifica-se que, em relação à
Paciente, o Órgão ministerial forjou toda a sua convicção, justamente, no depoimento
prestado pela Paciente em sede inquisitorial quando inquirida como testemunha, fazendo,
inclusive, menção expressa a determinados trechos da oitiva na qual ela admitiu não ter sido a
primeira vez que realizou remoções na condição de Chefe da Viatura, como também que,
nessa condição, no dia dos fatos, confessou não ter verificado se todos os passageiros da
ambulância estavam acomodados, bem como se utilizavam os respectivos cintos de segurança,
ressalvando que somente verificou o dela própria e o do motorista, complementando que “(...)
não verificou se o Cabo Tiago ou Sargento Braz usava cinto de segurança.”.
Além disso, quando questionada se teria orientado o motorista da viatura quanto à direção
defensiva e sobre o controle da velocidade da viatura, confirmou não ter procedido dessa
forma.
Nessas circunstâncias, considerando os argumentos ministeriais contidos na Peça de
Acusação, dando conta de que a Oficial, apesar de experiente e consciente das alterações
existentes na viatura “(...) não fiscalizou o uso do cinto de segurança pelos passageiros 3º Sgt
RENATA DE ASSIS BRAZ e Cb THIAGO ALVES BEZERRA SERPA, que se encontravam na
parte traseira do carro.”, bem como que “(...) não cuidou para que o motorista empregasse
velocidade compatível com a via e com as condições da viatura.”, tendo ressaltado, inclusive,
que caberia à Paciente, como Chefe da Viatura “(...) a fiscalização para o fiel cumprimento
das normas de prevenção de acidentes, estimular o uso do cinto de segurança de segurança e
fiscalizar o emprego de velocidade compatível com a via e com as circunstâncias concretas.”,
tendo destacado, ainda, que “(...) Enquanto o trecho da via permitia o emprego da velocidade
de 80 km/h, a velocidade apontada pela perícia como a empregada no momento dos fatos é de
131,35 km/h (Evento 1, INQ7, Página 1) (...)”, inegavelmente, o que se verifica é uma
flagrante violação da garantia constitucional da não autoincriminação.
De certo que o Ministério Público Militar não baseou sua convicção unicamente nas
circunstâncias acima delineadas, notadamente porque a Denúncia fez menção a um laudo
pericial, bem como a uma norma interna do Exército Brasileiro, ou seja, “(...) Instruções
Gerais para a Apuração de Acidentes envolvendo viaturas pertencentes ao exército e
indenizações de danos causados à união e a terceiros (...)”.
Todavia, a despeito do apontamento feito pela Magistrada de primeiro grau, segundo o qual
“(...) Qualquer confissão eventualmente realizada (...)”, ressaltando ainda que ela “(...) não
possui valor probatório, mas a narrativa sobre a dinâmica dos fatos e os demais envolvidos
não será em nada atingida, servindo como elemento indiciário apto a ensejar a instauração da
ação penal, nos termos do art. 30 do CPPM”, é certo que o delito imputado à Paciente, aliado
às circunstâncias delineadas na Peça Acusatória, traz contornos que poderiam ensejar o
reconhecimento de que a manutenção do depoimento prestado conduziria à nulidade do
processo em andamento na Auditoria da 12ª CJM, sendo salutar para o feito em trâmite
naquela Auditoria o desentranhamento, até mesmo porque, conforme bem salientou o Custos
Legis, “(...) Há nos autos outros elementos que embasaram a formação da “opinio delicti”,
como o Laudo Pericial n° 6 /2023, elaborado para avaliar as causas do acidente
automobilístico e o valor do dano causado ao erário.”.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que será na fase de instrução processual, já iniciada com o próprio recebimento da
Peça Pórtico, que o Órgão ministerial irá se desincumbir da sua obrigação de demonstrar a
acusação por ele formulada, não sendo impossível imaginar, inclusive, que não só a Paciente,
mas quaisquer dos denunciados exercitem da sua garantia constitucional de não produzirem
provas contra si nos seus interrogatórios em Juízo.
Portanto, embora este Relator reconheça que a jurisprudência dos Pretórios forjou
entendimento no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio
constitui nulidade relativa, ainda assim, é de todo salutar para o feito o desentranhamento das
inquirições prestadas na fase inquisitorial.”.
Não por outro motivo, o voto condutor do Acórdão, de minha lavra, e acolhido pela
unanimidade de votos do Plenário desta Corte Castrense, não só estendeu os efeitos do habeas
corpus aos demais Acusados da ação penal militar em trâmite na 12ª CJM, determinando o
desentranhamento dos interrogatórios colhidos na fase inquisitorial, aí incluído o prestado
pelo ora Paciente, como também ressalvou a continuidade da dita persecução penal cuja
Denúncia, àquela altura, já havia sido recebida pelo Juízo apontado coator.
Nesse contexto, analisando detidamente os andamentos processuais da referida Ação Penal
Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM, verifica-se que as Defesas apresentaram Resposta
à Acusação perante o Juízo, nas quais foram apontadas algumas nulidades, as quais foram
devidamente enfrentadas e refutadas pelo Conselho de Justiça para Exército da Auditoria da
12ª CJM, oportunidade na qual foi decidido:
“(...) por unanimidade, manter a Decisão do evento 65, rejeitando os argumentos
apresentados pelas Defesas dos acusados em suas respostas à acusação e determinou o
prosseguimento do feito, pois não encontrou nos autos nenhum dos pressupostos contidos no
artigo 397 do Código de Processo Penal Militar.”.
A partir dessa Decisão do Conselho Especial de Justiça, sobreveio o julgamento do Habeas
Corpus nº 307-02.2024.7.00.0000, ao qual foi dado o devido cumprimento pela Magistrada de
primeiro grau, conforme se verifica no Despacho de 13 de junho de 2024: “(...) para que
proceda ao desentranhamento dos documentos constantes do procedimento investigatório, na
forma determinada. com o resultado.”.
Na sequência, a Defesa do ora Paciente apresentou o rol de testemunhas em 14 de junho de
2024.
Em Despacho de 31 de julho de 2024, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho no qual
deferiu o rol de testemunhas apresentadas pelo Paciente, bem como designou o dia 5 de
fevereiro para a inquirição de todas as testemunhas, bem como o interrogatório dos Acusados,
dando-se por ciente a Defesa do Cel R1 Ex JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA em 7 de agosto
de 2024.
Em Despacho de 19 de agosto de 2024, o Juízo apontado coator proferiu Despacho nos
seguintes termos:
“(...) Tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão lavrado nos autos do Habeas Corpus
n.º 7000307-02.2024.7.00.0000 no E. STM (Evento 209), bem como o teor da certidão inserta
no Evento 212, determino à Secretaria que proceda ao desentranhamento dos Documentos 3,
7, 8, 12 e 13, todos do Evento 1, dos autos do IPM n.º 7000232-25.2023.7.12.0012, e, em
seguida, junte-os novamente ao procedimento investigatório, mas sem os depoimentos objeto
da mencionada Ordem. Certifique-se.”.
A partir disso, a Defesa da 1º Ten Ex SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO peticionou
requerendo a reconsideração da decisão que “(...) recebeu a denúncia em desfavor da
peticionária, por total falta de justa causa, bem como desentranhamento da denúncia no
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

evento 1, por fazer uso e menção expressa a prova ilícita.”, tendo o Juízo de piso determinado
a manifestação do Ministério Público Militar e das demais Defesas dos Acusados acerca do
pedido anterior, sendo acompanhado no pleito pela Defesa do ST Ex MARCIO ALEXANDRE
LOPES e do Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA SILVA, enquanto que, por sua vez, a Defesa do
ora Paciente apenas deu-se por ciente.
Nesse contexto, é oportuno ressaltar a manifestação do Órgão ministerial, cujo teor corrobora
exatamente os fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão lavrado nos autos do
Habeas Corpus nº 307-02.2024.7.00.0000, aprovado pela unanimidade de votos do Plenário
deste Superior Tribunal Militar:
“(...) Com efeito, não deve prosperar a alegação de nulidade do processo, uma vez que a
análise da formação da justa causa para a denúncia se deu com base em todos os elementos
de informação colacionados, não apenas nos depoimentos da Ten SABRINA e dos demais
corréus. Ademais, como é sabido, os depoimentos colhidos na fase investigatória possuem
caráter meramente indiciário, cujo valor probatório depende da sua repetição em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, registra-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova de que a circunstância
de a denunciada ter sido ouvida como testemunha tenha causado prejuízo.
Como muito bem abordado pelo STM no Acórdão lavrado nos autos do Habeas Corpus nº
7000307- 02.2024.7.00.0000, restou claro que a jurisprudência entende que, em se tratando de
reconhecimento da ilicitude de provas obtidas na fase investigatória e o seu consequente
desentranhamento dos autos, somente anularia a Ação Penal se a Denúncia fosse baseada,
exclusivamente, nas provas ilícitas, o que não ocorreu na presente Ação.
(...)
Verifica-se, portanto, que os depoimentos da denunciada 1º Ten SABRINA e dos demais
corréus não foram a única base indiciária em que se pautou o Parquet para oferecer a
denúncia. Há nos autos outros elementos que embasaram a formação da “opinio delicti”,
como o Laudo Pericial n° 6 /2023, elaborado para avaliar as causas do acidente
automobilístico e o valor do dano causado ao erário.
Com base no exposto, verifica-se serem incabíveis as alegações da defesa, de forma que o
MPM requer seja mantida a presente Ação Penal, dando continuidade à instrução processual,
na qual os denunciados exercerão o contraditório e ampla defesa, bem como poderão fazer
uso de seu direito constitucional de não produzirem provas contra si em juízo.”.
Em 19 de outubro de 2024, a MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM indeferiu o pleito defensivo com o prosseguimento do feito, tendo a Defesa da 1º Ten
Ex SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO apresentado pedido de Reconsideração dessa
Decisão em 29 de outubro de 2024.
Novamente remetidos os autos ao Órgão ministerial, este ratificou o anterior entendimento,
destacando que:
“(...) Compulsando os autos, verifica-se que, apesar do pedido de reconsideração formulado
pela 1ª Ten. SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO, toda a matéria ali alegada já foi
amplamente decidida pelo Conselho de Justiça (evento 122), bem como rebatida na
manifestação ministerial do evento 256.
Além disso, embora o Superior Tribunal Militar, ao apreciar o Habeas Corpus nº 7000307-
02.2024.7.00.0000, por unanimidade, tenha concedido a ordem de "Habeas Corpus" à
denunciada 1º Ten Ex SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO, e, de ofício, concedido "Habeas
Corpus" aos denunciados Ten Cel Ex JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, ao ST Ex MARCIO
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ALEXANDRE LOPES e ao Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA SILVA, para determinar o
desentranhamento dos autos dos seus respectivos depoimentos colhidos sob compromisso no
âmbito do Inquérito Policial Militar nº 7000232-25.2023.7.12.0012, restou consignado que
isso seria sem prejuízo do regular prosseguimento do feito (evento 209, ACOR2).
Portanto, permanecem inalterados os fundamentos da manifestação ministerial constante ao
evento 256.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar reitera a manifestação do evento 256 e requer o
regular prosseguimento do feito.”.
Em 16 de novembro, a Magistrada de primeiro grau proferiu Despacho nos seguintes termos:
“(...) Da análise dos autos, verifica-se que o pleito da Defesa da acusada Sabrina Kelly Alves
Honorio (Evento 276) versa sobre matéria já examinada (Evento 266).
Ficam mantidos os atos processuais designados para os dias 5/2/2025 e 20/2/2025, ambos às
14h (Evento 172), destinados a oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados.
Intimem-se as partes.”.
Refutados os argumentos defensivos acerca da alegada prova ilícita, a qual, diga-se, já foi
desentranhada dos autos, quando ao argumento de que a Denúncia seria inepta, melhor sorte
não assiste à Defesa, notadamente porque, consoante a reiterada jurisprudência dos
Pretórios, conforme precedente de minha Relatoria:
“(...) o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica.
Consoante a dicção do artigo 437, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, eventual
correção da capitulação jurídica promovida pelo Órgão acusatório, se necessária, deverá ser
levada a efeito por ocasião da prolação da Sentença.” (Apelação nº 7000103-
60.2021.7.00.0000, DJe: 26/05/2021).
Além disso, para o oferecimento da Denúncia devem estar satisfeitos os requisitos dos arts. 77
e 78 do Código de Processo Penal Militar, os quais, ao meu sentir, e conforme já descrito
anteriormente quando da transcrição da fundamentação expendida no voto condutor do
Acórdão do Habeas Corpus nº 7000307-02.2024.7.00.0000, a Denúncia descreveu os fatos de
forma escorreita e não foi baseada exclusivamente nos depoimentos tisnados de ilegalidade.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, também em precedente de minha Relatoria:
“Habeas Corpus nº 7000866-95.2020.7.00.0000 (Dje: 28/12/2020)
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-DESVIO. ART. 303 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MODELO ACUSATÓRIO.
INCISO I DO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA
OBRIGATORIEDADE. ART. 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
CAPITULAÇÃO JURÍDICA. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 437, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INAPLICABILIDADE. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
O modelo acusatório adotado pela Constituição Federal no inciso I do artigo 129 confere ao
Ministério Público a imputação do fato-crime, devendo ser observados, na espécie, os
comandos inseridos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, a formalização da acusação operada pelo Órgão ministerial deve conter a
exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias até então
conhecidas, bem assim a qualificação do acusado e todos os esclarecimentos que viabilizem o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser
apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de
autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.
Considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o acusado se defende dos fatos
descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica, bem como que, consoante a dicção
do artigo 437, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, eventual correção da
capitulação jurídica promovida pelo Órgão acusatório, se necessária, deverá ser levada a
efeito por ocasião da prolação da Sentença, não se identifica como abuso de poder ou
ilegalidade o recebimento da Peça Acusatória pelo Juízo.
O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta juridicamente
possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara e incontroversa,
a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação, prima
facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de culpabilidade, de
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Além da possibilidade de readequação típica das condutas perpetradas pelos Pacientes, a
jurisprudência dos Pretórios não admite o reconhecimento da chamada prescrição em
perspectiva.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
O precedente anterior afasta por completo a argumentação defensiva tendente ao
reconhecimento da alegada inépcia da Denúncia.
Por tais razões, demonstrada a ausência do requisito do fumus boni iuris pelos fundamentos
até aqui expendidos, bem como do periculum in mora, na medida em que sequer se avizinha
eventual óbice ao status libertatis do Paciente, notadamente considerando a atual fase
processual, cuja oitiva de testemunhas e interrogatório dos Acusados, inclusive do ora
Paciente, será procedida somente em 5 de fevereiro de 2025, não se identifica
constrangimento ilegal ou abuso de poder aptos a justificar a concessão do pleito
antecipatório.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.”.
Os fundamentos expostos na referida Decisão que indeferiu o pedido liminar
são absolutamente aptos e consistentes para afastar a pretensão do Impetrante, notadamente
porque, conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Ab initio, insta destacar que o Habeas Corpus é um remédio constitucional que busca
resguardar a liberdade de locomoção do indivíduo, quando houver constrangimento ou
ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.
Ocorre que, no caso em questão, não se vislumbra qualquer vício de ilegalidade que autorize
a concessão da ordem.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se sabe, os depoimentos colhidos na fase investigatória possuem caráter meramente
indiciário, cujo valor probatório depende da sua repetição em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, eventuais nulidades têm caráter relativo.
No caso em análise, como visto, os depoimentos prestados pelos acusados na fase inquisitorial
foram desentranhados dos autos, por determinação dessa eg. Corte no julgamento do HC
7000307-02.2024.7.00.0000. Portanto, as supostas provas ilícitas, que poderiam dar ensejo à
nulidade da ação penal, não permanecem nos autos.
Outrossim, verifica-se que os depoimentos dos acusados não foram a única base indiciária em
que se pautou o Parquet castrense para oferecer a denúncia.
Com efeito, a denúncia foi recebida em desfavor do Paciente diante da suficiência de provas
de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de inobservância lei regulamento ou
instrução, praticado no exercício da função de Subcomandante da Base Pacaraima.
Nesse sentido, por oportuno, destacamos os seguintes trechos da exordial acusatória, verbis:
Entre os meses de junho e julho do corrente ano, o Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES e
o TC JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, no exercício de função, mesmo alertados para o
seus respectivos deveres, deixaram de observar regulamento, dando causa direta a prejuízo
material à administração militar, qual seja a perda total de viatura ambulância.
Como já antecipado, o Laudo Pericial n° 6/2023 concluiu que o acidente automobilístico foi
provocado pelo estouro do pneu traseiro esquerdo (Evento 1, INQ7, Página 5).
Esse pneu estourado é justamente aquele colocado pelo Sd FELIPE MEDEIROS DA SILVA,
quando de viagem anterior, e que possuía dimensões diversas dos outros três pneus originais.
Veja-se que, mesmo remendado, o pneu original não voltou a ser usado por ordem expressa do
superior hierárquico, o Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES (Evento 1, INQ4, Página 3).
Nesse sentido, o Regulamento Interno de Serviços Gerais do Exército é claro ao delimitar as
atribuições dos militares, seja na função de comando seja na função de encarregado de
viaturas:
Art. 110. Ao Cmt SU, além das ações de planejamento, coordenação, execução e avaliação e
dos encargos que lhe são atribuídos em outros regulamentos, compete:
XXI - zelar pela conservação do material distribuído à SU e providenciar, de acordo com as
disposições vigentes, as reparações e substituições necessárias;
XXII - exigir a fiel obediência, por todos os integrantes da SU, às prescrições ou normas
gerais de prevenção de acidentes na instrução e em outras atividades de risco, reguladas em
planos de instrução e em manuais específicos, verificando as condições de segurança nas
diversas repartições, dependências e atividades da SU;
XXVIII - realizar, semanalmente, inspeção para determinar as condições das viaturas da SU e
assegurar, de acordo com as instruções do O Mnt Vtr, a manutenção preventiva;
(...)
Note-se que o Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES, interpretando erroneamente suas
atribuições, deixou de adotar todas as medidas possíveis para prevenir o acidente que
ocasionou, além dos danos materiais para a União, a morte e a lesão corporal a dois dos
passageiros.
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, percebe-se que as irregularidades eram também de conhecimento do chefe do
Núcleo de Saúde Acolhida, TC José Luis, é o que se extrai do depoimento do Sub Ten
MARCIO ALEXANDRE LOPES. Segundo ele, "os problemas apresentados pelas viaturas
foram levados ao conhecimento dos Superiores. Que neste caso, era o TC José Luis,
Subcomandante da Base Pacaraima, posteriormente Chefe do NSA, e a Tenente Gisele Vaz,
médica." (Evento 1, INQ12, Página 3). (grifamos)
Observa-se que a peça acusatória delimitou o fato delituoso imputado ao acusado, indicando
o tempo, lugar e demais circunstâncias, além de especificar a norma descumprida, razão pela
qual não prospera a alegação de inépcia da denúncia.
Ademais, eventual trancamento de ação penal, instaurada em conformidade com os requisitos
legais, é situação excepcional, somente admissível diante de circunstâncias que apontem,
infenso a dúvidas, a ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade delitiva, o
que, na hipótese, não está demonstrado.
É por essa razão que a jurisprudência já cristalizada dos nossos tribunais considera o
trancamento da ação penal, via Habeas Corpus, medida excepcional, haja vista que o
julgador do HC não tem os elementos necessários para proferir um juízo de mérito e, ainda
mais, antecipatório sobre o que nela se cogita.
(...)
No caso dos autos, a ação penal foi deflagrada diante da presença de indícios suficientes de
autoria e materialidade em relação ao paciente, em devida observância ao princípio “in dubio
pro societate”, inexistindo qualquer prova de fato que possa acarretar a interrupção da
“persecutio criminis”. Ausente também qualquer ilegalidade que possa ensejar a nulidade da
ação penal, diante da inexistência de mácula nas provas que integram o caderno processual.”.
Igualmente importante é a citação das percucientes observações trazidas à baila
pela MM. Magistrada apontada coatora, que, em suas informações, destacou:
“(...) Examinando os argumentos trazidos pelo MPM, observa-se que a Denúncia não se
pautou exclusivamente no depoimento do paciente para imputar as supostas condutas
delituosas, mas no conjunto probatório.
No que tange a inépcia da inicial, o impetrante argumenta padecer de macula por não
preencher os requisitos constantes dos itens “c” e “e” do art. 77 do CPPM.
Os dispositivos indicados pelo impetrante são os seguintes:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
(...)
c) o tempo e o lugar do crime;
(...)
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
A Decisão que recebeu a Denúncia se pautou no entendimento de que o Parquet castrense
delimitou a oportunidade em que a suposta conduta do impetrante não observou a
determinação regulamentar (tempo e lugar), bem como as circunstâncias que resultaram no
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

óbito e nas lesões corporais.
Quanto aos demais pontos abordados pelo impetrante, circunscrevem-se a questões afetas ao
mérito da presente demanda, as quais estão sendo objeto de cognição exauriente a fim de
subsidiar a decisão final deste Juízo.
Nesse sentido, entende-se inexistente qualquer mácula apontada pelo impetrante na exordial
acusatória, a qual possui condições de permitir o exercício da plenitude de defesa por parte
dos acusados, dentre eles, o paciente (...)”.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as
garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, a
oportunidade de o Paciente e a sua Defesa se contraporem à Acusação.
Afinal, a toda evidência, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios,
“(...) Não se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus
sem que se demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a
impedir o exercício do direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski, DJ: 23/03/2007).
Inegável, portanto, que inexiste na Decisão hostilizada prolatada pelo Juízo
apontado coator qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder que justifique a
concessão da ordem, notadamente porque, segundo a lapidar lição da eminente Ministra Rosa
Weber, da Excelsa Corte:
“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva
de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado,
o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com
o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, DJe:
13/05/2013).
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369566v2 e do código CRC 3f3262f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 25/03/2025, às 16:56:21
7000765-19.2024.7.00.0000
40001369566 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR